Tribunal: TJBA
Processo: 8002961-47.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002961-47.2019.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOABY DA SILVA BARRETO

Advogado(s): FRANCISCO FABIO BATISTA

APELADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):KAINA LESSA CHEQUER RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. CAUSA QUE ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
.

I. Caso em exame

1
.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel, sob alegação de fraude na negociação envolvendo cheque sem fundos e transferência da propriedade indevida. Em sede recursal, o Ministério Público suscitou preliminar de nulidade processual por ausência de intervenção ministerial obrigatória em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade processual em razão da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público em primeiro grau, na ação que visa anular escritura pública de compra e venda de imóvel e seu respectivo registro; (ii) em caso positivo, quais os efeitos dessa nulidade para o prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

3.

Nas causas que envolvem anulação de escritura pública e registro imobiliário, há evidente interesse público que ultrapassa os interesses particulares das partes, atraindo a intervenção obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, I, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de intimação do membro do Ministério Público, quando obrigatória sua intervenção, acarreta nulidade absoluta do processo, conforme expressamente disposto no art. 279 do Código de Processo Civil.

5. Verificada a ausência de intimação do Ministério Público em qualquer fase do processo em primeiro grau, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida regularização processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida para acolher a preliminar de nulidade processual suscitada pelo Ministério Público, declarar nula a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar a intervenção do Ministério Público e posterior prosseguimento do feito, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento: "1. Nas ações que visam anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel e seu respectivo registro, há interesse público que demanda a intervenção obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, I, do CPC. 2. A ausência de intimação do Ministério Público em qualquer fase do processo acarreta nulidade absoluta, nos termos do art. 279 do CPC, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização.".

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, I, 279, 938, § 1º, 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002961-47.2019.8.05.0274, sendo apelante Joaby da Silva Barreto e apelado José Pereira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
acolh
er
a preliminar de nulidade processual suscitada pelo Ministério Público e decla
rar
nula a sentença recorrida
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator